Tribunal: STF
Processo: HC 89488
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
   PERSEGUIÇÃO POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. REGIME INICIAL DE
   CUMPRIMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS.
1.      A norma contida no
   inciso II, do art. 14, do Código Penal, ao tratar da modalidade
   tentada, contempla um tipo de extensão, fazendo com que se amplie
   a figura típica de determinados comportamentos reputados
   criminosos para abranger situações fáticas não previstas
   expressamente no tipo penal.
2.      Em relação ao crime de roubo
   (CP, art. 157), por se tratar de crime complexo, diz-se que o
   crime é consumado quando o sujeito ativo reúne todas as condutas
   que formam a unidade complexa. Assim, o art. 157 congrega,
   simultaneamente, as condutas referentes à subtração de coisa
   alheia (art. 155), à violência à pessoa (art. 129) e à ameaça
   (art. 147).
3.      Firmou-se em Plenário a jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal, no sentido de que 'o roubo está
   consumado se o ladrão é preso em decorrência de perseguição
   imediatamente após a subtração da coisa, não importando assim que
   tenha, ou não, posse tranqüila desta'
4.      A conduta da subtração
   de coisa alheia se aperfeiçoa no momento em que o sujeito ativo
   passa a ter a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima,
   tendo sido também caracterizada a violência ou a grave ameaça
   exercida contra o ofendido. A circunstância de ter havido
   perseguição policial após a subtração, com subseqüente prisão do
   agente do crime, não permite a configuração de eventual tentativa
   do crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado.
5.      Desse modo, ainda que passível a concessão de ordem de
   habeas corpus de ofício, a hipótese é de crime consumado de
   roubo.
6.      A hipótese comporta a concessão da ordem quanto ao
   regime prisional, eis que não foi apontada qualquer circunstância
   judicial, de natureza subjetiva, que impedisse o paciente de
   cumprir a pena corporal no regime aberto.
7.      Ordem concedida.